Tribunal: TJSP
Processo: 2245101-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 15.000,00 – Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários – Impossibilidade - O valor fixado a título de honorários periciais deve ser arbitrado levando em conta o trabalho realizado e sua complexidade, não onerando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 15.000,00 – Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários – Impossibilidade - O valor fixado a título de honorários periciais deve ser arbitrado levando em conta o trabalho realizado e sua complexidade, não onerando demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitando subestimar o trabalho do perito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a perícia versa sobre estudo relativo ao recolhimento de ISS de empreendimento da autora, ora agravada, quanto às questões de engenharia relativas às glosas de recolhimentos e quanto ao padrão construtivo/métodos de construção e expectativa de custo de mão de obra empregada, considerando-se, ainda, o conflito entre aplicação de pauta fiscal e catalogação e validação das notas apresentadas – Agravante que não impugnou o total de horas que o perito declarou como necessárias para a realização do trabalho nem os critérios utilizados por ele na elaboração da proposta - Diante da complexidade da perícia a ser realizada, o valor fixado deve ser mantido.
Decisão mantida – Recurso desprovido.